Tribunal: TJMT
Processo: 1008128-48.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008128-48.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO ADELMO AMORIM MACEDO - CPF: 067.790.221-28 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA - CPF: 042.838.631-81 (APELANTE), RICARDO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 043.299.471-88 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA MIRANDA - CPF: 667.165.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CARLOS LUCIANO DO NASCIMENTO - CPF: 737.131.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 460.825.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008128-48.2021.8.11.0042

APELANTE: ANTONIO ADELMO AMORIM MACEDO, MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA, RICARDO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
RECURSO DE RICARDO
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA SUA PARTICIPAÇÃO NO TRÁFICO EXERCIDO PELOS CORRÉUS – MERAS SUPOSIÇÕES – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– AGENTE ENCONTRADO COM UMA PEQUENA PORÇÃO DE MACONHA – DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE –
APELO DE MAIKON
– REDUÇÃO DA PENA BASILAR – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
ELEITO PELO JUIZ – READEQUAÇÃO DO AUMENTO OPERADO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA E VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO [MAIS DE 10KG DE MACONHA] –
RECURSO DE ANTÔNIO
– READEQUAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – PERTINÊNCIA – QUANTIA DE MACONHA APREENDIDA, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA O REGIME MAIS GRAVOSO – JULGADOS PARADIGMAS DESTA CÂMARA CRIMINAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS DE RICARDO E MAIKON PROVIDOS PARCIALMENTE E APELO DE ANTÔNIO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal/veicular quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que os réus estavam na posse de ilícitos.

Não restando suficientemente comprovada a ligação de um réu com a significativa quantidade de droga pertencente aos demais corréus, não há como manter a sua condenação por tráfico de entorpecentes. Por outro lado, considerando a apreensão de uma porção de maconha em seu poder, a sua conduta deve ser desclassificada para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Constatada desproporcionalidade na fixação da pena basilar de um dos réus, impõe-se readequá-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

Os maus antecedentes e a reincidência, somados à elevada quantia de droga apreendida, autorizam a fixação do regime prisional fechado em relação a um dos réus.

“A considerável quantidade de maconha apreendida [22.443 kg] e a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos] justificam o regime inicial semiaberto, sem substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no AREsp 972.482/SC).”
(TJMT, N.U 1028480-50.2021.8.11.0002)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008128-48.2021.8.11.0042

APELANTE: ANTONIO ADELMO AMORIM MACEDO, MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA, RICARDO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por RICARDO CONCEIÇÃO DA SILVA, MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA e ANTÔNIO ADELMO AMORIM MACEDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo ao
primeiro
a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, ao
segundo
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, e ao
terceiro
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado – – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

RICARDO CONCEIÇÃO DA SILVA requer a absolvição ou desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando que a porção de droga encontrada em poder seria destinada exclusivamente ao seu consumo, sendo que não tinha nenhum envolvimento com os entorpecentes encontrados no matagal, que pertenciam aos corréus Antônio e Maikon. Alternativamente, pede a revisão da pena
.

MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA suscita, preliminarmente, a ilegalidade da busca pessoal/veicular, tendo em vista que
“o fato de estar na rua, em local que seja conhecido por tráfico, não justifica abordar qualquer cidadão”
. No mérito, pede: a) a redução da pena-base, porquanto fixada de forma desarrazoada e desproporcional; b) a readequação do aumento operado em razão da reincidência para o patamar de 1/6 (um sexto); c) a fixação do regime semiaberto, por ausência de fundamentação idônea.

Prequestiona
“o artigo 240, § 2.º, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, todos do Código de Processo Penal, artigo 5.º, incisos XI, LIV, da Constituição Federal, artigo 11 do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos”
.

ANTÔNIO ADELMO AMORIM MACEDO requer a alteração do regime prisional para o semiaberto, tendo em vista que, dentro do veículo em que estava,
“fora encontrada somente meia barra de entorpecente”
, de modo que
“reconhecer o montante da droga para fixar a todos o regime fechado, sem individualizar a conduta de cada um (...), fere o princípio constitucional de individualização da pena”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando,
per relationem
, as contrarrazões do órgão ministerial de primeiro grau, opina pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008128-48.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL)

A Defensoria Pública, representando o réu MAIKON, suscita a nulidade das provas, por ilegalidade da busca pessoal/veicular.

A denúncia expõe que:

“Segundo consta a guarnição VTR Cavalaria 4E46 estava em rondas pelo bairro Porto, quando avistou um veículo Onix, de cor prata, com dois indivíduos, em direção à avenida da Feb, levantando suspeita. Ato contínuo foi procedida a abordagem e, ao ser realizada a busca pessoal nos ocupantes, os ora denunciados Maikon (condutor) e Antônio (passageiro), nada de ilícito foi localizado, porém, na busca veicular, os agentes encontraram 01 (um) invólucro grande de substância análoga a maconha (meia barra) no assoalho do banco, atrás do motorista.

Ao serem indagados onde levariam a substância, os denunciados Maikon e Antônio disseram que entregariam para outra pessoa, revelando que o entorpecente tinha sido adquirido na rua Vila Bela, no bairro Doutor Fábio I.

De posse dessa informação, os policiais militares deslocaram-se para o referido endereço, local em que o denunciado Ricardo, ao avistar a guarnição, tentou fugir por uma região de matagal, mas foi realizado o acompanhamento e abordagem, sendo apreendido, em poder de Ricardo, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha.

Em seguida, a guarnição realizou buscas pelo perímetro e encontrou um saco branco contendo 11 (onze) tabletes de substância análoga a maconha, sendo que a poucos metros da abordagem do denunciado Ricardo, foi localizado o denunciado Sebastião deitado no mato e ao lado dele foram apreendidas 91 (noventa e uma) porções de substância análoga a maconha e 01 (uma) balança de precisão.”
(pg 403/108)

Na sentença, a magistrada singular afastou a supracitada preliminar nestes termos:

“No presente caso, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2021.128628, detalhadamente, dispõe que:

“
A VTR Cavalaria 4E46 em rondas pelo bairro Porto ao avistar um veículo Onix prata com dois indivíduos, onde os mesmos saíram em direção à Avenida da FEB, o qual foi possível realizar a abordagem do veículo, ao realizar a busca pessoal nos indivíduos (Maikon e Antônio) nada de ilícito foi localizado, porém ao realizar a busca veicular foi localizado meia 01 invólucro grande de substância análoga à maconha no assoalho do banco atrás do motorista, ao ser indagado o condutor do veículo onde iriam levava a substância disseram que iam entregar a outra pessoa, e onde adquiriram a substância disse que foi no bairro Dr Fábio 01, na Rua Vila Bela. De posse das informações a G.U. deslocou até o referido endereço onde um indivíduo, ao avistar a G.U.,
empreendeu fuga na região de matagal, a G.U. realizou o acompanhamento do suspeito Ricardo e abordagem, o qual encontrou em sua posse um invólucro grande de substância análoga à maconha
, em ato contínuo a G.U. realizou buscas pelo perímetro onde encontrou um saco branco com 11 tabletes de substância análoga à maconha, e, a poucos metros da abordagem do Ricardo,
foi encontrado o suspeito Sebastião deitado (...) no mato e ao lado dele foi encontrado 91 porções de substância análoga à maconha e 01 balança de precisão
. (...).”
(SIC)

Outrossim, vejo que os policiais militares MARCOS ANTONIO SILVA MIRAN e ANDRÉ CARLOS LUCIANO DO NASCIMENTO, quando ouvidos em juízo, ratificaram a narrativa do boletim de ocorrência e, ainda, ressaltaram que, durante a revista veicular, foi localizada uma barra de maconha dentro do veículo que os réus ANTONIO ADELMO e MAIKON trafegavam. Ainda, ao serem ouvidos em juízo, os réus ANTONIO ADELMO e MAIKON confirmaram que dentro do veículo que eles estavam trafegando havia uma barra de maconha, a qual ia ser entregue para uma terceira pessoa no bairro do Porto.

Desta feita, considerando o horário e o local em que a abordagem policial ocorreu, que é conhecida como região de traficância, entendo estar demonstra a fundada suspeita que levou os policiais militares a realizarem a busca pessoal dos acusados, o que foi ratificado pelo fato de que, durante a revista veicular, foi apreendido entorpecente, o qual estes confirmaram para aqueles que estavam indo entrega-lo para uma terceira pessoa
.”

O horário [noturno] e a localização geográfica dos réus [em local conhecido pela venda permanente de drogas], somados ao objetivo da diligência [apurar o tráfico], caracterizam as fundadas suspeitas que justificam a atuação policial.

Por conseguinte, não há falar em ilegalidade da busca pessoal/veicular, haja vista ter sido baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que os réus estavam na posse de ilícitos.

Nessas circunstâncias, o objetivo da diligência policial [revista pessoal/veicular] constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Noutras palavras, a ordem de parada, seguida da busca pessoal/veicular, decorre do poder de polícia inerente à atividade do poder público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, quando existentes as fundadas suspeitas, como no caso concreto.

No campo da prevenção à criminalidade, a revista pessoal/veicular
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 12.9.2022).

Assim, a atuação ostensiva dos agentes policiais constitui meio apto a reprimir a criminalidade, inclusive a narcotraficancia em via pública, de modo que o impedimento da realização da busca pessoal/veicular, de forma indiscriminada, pode refletir sinônimo de impunidade.

Com efeito, não há falar em nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Considerada a transcrição da denúncia em sede preliminar, dispenso nova reprodução dos fatos imputados aos apelantes.

Anoto que o corréu Sebastião Benedito da Silva foi absolvido na sentença, por insuficiência probatória.

Do apelo de
RICARDO CONCEIÇÃO DA SILVA

No tocante à absolvição/desclassificação do crime, a materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais apontaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha – com peso aproximado de 10 kg (dez quilos).

Nas duas fases, o apelante RICARDO afirmou que não tinha nenhum envolvimento o tráfico de drogas praticado pelos corréus ANTÔNIO e MAIKON, tampouco com o entorpecente encontrado no matagal. Revelou que estava na esquina da casa de sua mãe, juntamente com o coacusado Sebastião fumando maconha, quando uma viatura da polícia passou pelo local, oportunidade em que foi abordado e encontrado em seu poder apenas o cigarro de maconha. Ressaltou que o matagal onde foram encontrados os entorpecentes ficava distante do local onde foi abordado, entre 50 (cinquenta) a 100m (cem metros).

Por sua vez, o corréu Sebastião apresentou a mesma versão, assim como os réus ANTÔNIO e MAIKON disseram que RICARDO não tinha qualquer envolvimento no crime em tela.

Destaco parte dos depoimentos dos réus ANTÔNIO e MAIKON quanto ao envolvimento de RICARDO.

Nas duas fases, ANTÔNIO asseverou que:

“(...) quanto ao
Ricardo e Sebastião, que também foram presos, eles estavam em uma esquina fumando maconha e acabaram presos também, mas eles apenas são usuários e nem os conhece, foram presos por estarem perto de onde a droga estava escondida
(...).”
(depoimento extrajudicial)

“(...) eu consegui ver a abordagem dos dois, os dois estavam na esquina de cima, uma esquina debaixo onde foi encontrada a droga, eles estavam fazendo uso de droga na hora; (...)
na hora que a viatura passou, eu já vi eles fumando; aí um correu e o outro não conseguiu correr; aí foi feito a abordagem porque eles correram
; aí eles falaram que era porque estavam fumando droga na rua; enquanto isso, a viatura do apoio (...), já estava fazendo a varredura a pé e acharam a droga (...).”
(depoimento judicial)

Nas duas fases, MAIKON revelou que:

“(...)
o Ricardo e Sebastião estavam no local e hora errada
(...);
ele (Antônio) ligou para mim para nós entregarmos uma droga lá no mercado, no Porto (...); essa droga nós tínhamos guardado lá no meio do mato; antes de nós levarmos lá essa maconha, ele pediu para guardar essa maconha lá (no mato), que era uma base de uns 11kg
(...); quando eu arranquei esse pedaço para nós levarmos, eu deixei a maconha fácil lá no meio do mato (...); ele (Antônio) falou que pagou R$ 6.000,00 nela (...); falamos para a polícia onde estava o restante da droga (...); no carro tinha uns 400g (quatrocentos gramas); aí ele passou para o passageiro e eu fui para o piloto do carro, e aí ficou atrás do banco (...);
o Ricardo não tem nada a ver com a história; a polícia pegou eles fumando ‘brau’ lá perto onde estava ‘mocado’ a droga, e os 02 não tem nada a ver com essa história aqui não
(...);
a polícia achou eles fumando uma maconha lá e parece que o Sebastião correu, não sei o que aconteceu, sei que demorou um pouquinho, a polícia achou maconha lá no meio do mato, não sei onde estava, já trouxeram eles e jogaram juntos com nós, mas os 02 (dois) não tem nada a ver na história não (...); o Ricardo não estava cuidando; a droga estava ‘mocada’ na esquina debaixo, no matagal, e eu moro lá próximo também; o Ricardo mora na esquina de cima (...); o Ricardo e o Sebastião estão presos de inocentes (...).”

(depoimento judicial)

Na delegacia, os policiais militares, Marcos Antônio Silva Miranda e André Carlos Luciano do Nascimento, descreveram como se deu a apreensão dos ilícitos, nos seguintes termos:

“(...) ao realizar a busca pessoal nos indivíduos (Maikon e Antônio) nada de ilícito foi localizado, porém ao realizar a busca veicular foi localizado meio invólucro grande de substância análoga à maconha no assoalho do banco atrás do motorista, ao ser indagado o condutor do veículo onde iriam levava a substância disseram que iam entregar a outra pessoa, e onde adquiriram a substância disse que foi no bairro Dr Fábio 01, na Rua Vila Bela. De posse das informações a G.U.
deslocou até o referido endereço onde um indivíduo, ao avistar a G.U., empreendeu fuga na região de matagal, a G.U. realizou o acompanhamento do suspeito Ricardo e abordagem, o qual encontrou em sua posse um invólucro grande de substância análoga à maconha, em ato contínuo a G.U. realizou buscas pelo perímetro onde encontrou um saco branco com 11 tabletes de substância análoga à maconha, e, a poucos metros da abordagem do Ricardo, foi encontrado o suspeito Sebastião deitado (...) no mato e ao lado dele foi encontrado 91 porções de substância análoga à maconha e 01 balança de precisão
. (...).”

Em Juízo, o policial militar Marcos Antônio Silva Miranda detalhou que:

“(...) a gente estava em patrulhamento, e deparamos com o veículo pelo Porto ali, e resolvemos abordar eles [Antônio e Maikon] próximo a FEB já; revista com eles lá, não foi nada encontrado com eles, e embaixo do banco do carro lá foi encontrado um pedaço de substância análoga à maconha; (...) é um pedaço médio, grande; (...) era mais ou menos isso sim, [meio tablete]; (...) nós estávamos ali em rondas pela região, e aí resolvemos abordar nessa situação, eles meio suspeitos; tivemos também apoio da nossa Equipe de Inteligência, foi posterior ao encontro da droga (...); estávamos próximos ali e pedimos apoio para eles; (...); [a droga] estava no banco de trás, no assoalho traseiro, (...) do lado do motorista, mais ou menos; (...) eles disseram que ia levar para alguém [a droga que estava no carro]; não lembro se eles falaram quem que era, para quem que era; (...) um deles aí parece que falou que só estava com ele só, com o motorista; (...) eu não sei qual deles que é; (...) me recordo lentamente que um deles falou que estava de carona; (...) falou que no Dr. Fábio, em uma rua lá, que adquiriu lá; nisso a gente se deslocou para lá, nesse endereço; (...)
assim que a guarnição chegou lá (...), aí um suspeito adentrou no mato (réu Ricardo), e eu também nem sei se foi esse daí que eles denunciaram, que falaram que era o dono da droga, o que correu
; (...) ele (Antônio ou Maikon)] deu endereço da rua lá; (...)
eles (Antônio e Maikon) não deram características das pessoas, nem mostraram (...); já chegamos lá em cima nessa rua lá, tem um matagal, e logo um entrou para dentro do mato e a guarnição já desceu atrás para fazer a abordagem
; (...) [
Eles confirmaram se essas pessoas, que tentaram fuga, eram as pessoas que tinham vendido a droga pra eles?] Não, não falaram não
; (...) só uma tava lá; a outra pessoa estava escondida no mato [o réu Sebastião]; (...) fazendo uma busca, depois que foi localizada essa outra pessoa; (...)
quando chegamos lá, uma pessoa tentou empreender fuga [o réu Ricardo], mas conseguimos conte-la; (...) com ele [Ricardo] tinha um pedaço também pequeno, meio tablete mais ou menos de substância análoga [à maconha
]; (...)
fazendo busca próximo dele ali, foi localizado um saco com uns tabletes lá dentro
.
[Estava próximo a ele [Ricardo]?] Eu não sei especificar quantos metros não;
(...)
ele [Ricardo] estava numa rua, próxima ao matagal, numa descida (...). [Ele [Ricardo] que falou que tinha algo no matagal ou vocês que saíram procurando?] Nós que saímos procurando
; (...). [Aí os senhores encontraram um quarto indivíduo?] Esse quarto [Sebastião], saindo da beira do córrego (...), havia uma sacola, (...) e ele estava emborcadinho, (...) deitado ao lado da sacola, (...); aí que foi achado, mas nem sabia que ele estava lá dentro; (...) mais ou menos meio metro dela [que Sebastião estava distante da sacola]; (...) [dentro dessa sacola] tinha várias porções de substância análoga à maconha e acho que tinha uma balança de precisão também; (...) tudo embaladinha [a droga que estava dentro da sacola]; (...).
[E esse terceiro, que o senhor disse que abordou e tentou foragir, que estava com uma porção, ele estava quantos metros do saco com os tabletes?] Eu não sei precisar, mas era uma distância longe dele [Ricardo] um pouquinho, uns metros longes
; (...)
eles [Ricardo e Sebastião] falaram que não eram deles [a droga encontrada no mato];
(...) um [Ricardo] saiu correndo pra dentro do mato quando viu a guarnição (...) e o outro [réu Sebastião] que foi achado dentro do mato (...).”

Em Juízo, o policial militar André Carlos Luciano do Nascimento relatou que:

“(...) foi encontrada uma porção de maconha (...); ali na entrevista, os dois assumiram que estavam fazendo o comércio; (...) falaram que pegaram no Dr. Fábio e iam entregar para alguém, só não falaram quem; (...) eu estava de segurança, quem encontrou a droga no veículo foi o sargento (...), eu não me recordo onde ele achou (...);
chegando lá no Dr. Fábio, esse rapaz se encontrava lá; esse já era o terceiro [Ricardo]
, não me recordo o nome dele,
que foi quem entregou a droga pra eles pra eles vender (...); eles [Antônio e Maikon] dois levaram a gente até esse terceiro rapaz, (...) e esse terceiro apontou onde estava a droga
(...); [Na delegacia, um deles disseram que acabou desbloqueando o celular e vocês descobriram onde eles estiveram, e foram até o Dr. Fábio (...)] Eu, como estava de motorista e fazendo a segurança, não presenciei esse fato que ele está falando [de acesso ao celular]; eu presenciei apenas isso que acabei de falar; quando a gente pegou eles, eles falaram que pegaram lá no Dr. Fábio e a gente foi lá e localizamos as drogas; (...)
na abordagem, no primeiro instante, eles [Antônio e Maikon] tinham dito que tinham pego lá no Dr. Fábio e estariam fazendo a venda
; (...)
esse terceiro indivíduo [Ricardo], aparentemente é o mesmo que entregou a droga para os dois fazerem a venda, o comércio
; (...)
eu não me lembro se esse terceiro [Ricardo] foi pego com droga, porque eu tive que ficar com os outros dois na viatura,

foi o sargento que fez a abordagem no terceiro
; (...)
nesse momento que a gente chegou, ele [Ricardo] apontou e falou onde estava a outra quantia de droga, que estava lá no meio do mato
; (...)
ele não estava próximo, porque ele estava para fora, não estava no matagal
; (...)
aí quando o sargento foi fazer a busca lá no matagal, acabou localizando a droga, mais o senhor [Sebastião] que estava lá no meio do mato, um senhor de idade
; (...) esse senhor de idade estava com uma certa quantia, uma porção também de maconha com ele (...) e dinheiro; (...) referente se ele [Ricardo] assumiu ou não, creio que tinha sido na delegacia (...). [O senhor disse que esse terceiro indivíduo foi quem teria vendido para esses dois que estavam no carro. Essa informação o senhor teve com eles mesmos?] Foram os dois [Antônio e Maikon] que falaram, os dois que foram pego; (...) nunca nem vi [os réus]; (...)
quem estava à frente era o sargento (...), eu estava como motorista (...). [Defesa: Na abordagem no carro, algum deles assumiu a droga?] Como eu disse doutor, eu estava de estava de segurança, não fiz a entrevista nos mesmos, quem fez foi o sargento (...). [Defesa: O senhor participou dessa abordagem lá no Dr. Fábio?] Eles [Antônio e Maikon] levou a gente até lá, e como eu estava de segurança, quem fez foi o sargento, ele que acabou fazendo todo o trâmite de localização; (...). [Defesa: Na entrevista que você fez com os dois, antes de vocês conduzirem eles lá para o Dr. Fábio, o Antônio e o Maikon falaram que toda aquela droga era deles ou só informou o local que eles pegaram?] Então doutor, como eu expliquei, quem fez essa entrevista com os dois foi o sargento; eu não posso afirmar se eles afirmaram ou não (...), porque quem conduziu a ocorrência foi o sargento (
...).”

A magistrada de origem reconheceu a responsabilidade criminal do apelante RICARDO, condenando-o pela prática do tráfico de drogas descrito na peça acusatória,
com base nos depoimentos dos agentes policiais
, assim fundamentando:

“Diante da pluralidade de réus, passo a analisar individualmente a conduta de cada um dos acusados. (...)

DO RÉU RICARDO:

(...) ratificando a traficância praticada pelo denunciado, tem-se o depoimento judicial do
policial militar MARCOS ANTONIO SILVA MIRANDA,
o qual testemunhou que após realizar a abordagem dos corréus ANTONIO ADELMO e MAIKON, os quais estavam transportando meio tablete de maconha, para ser entregue a uma terceira pessoa, estes informaram que tinha a adquirida no bairro Dr. Fábio, e levou a guarnição até o endereço. (...). Já chegando na rua do Dr. Fábio, onde os réus afirmaram ter pego o entorpecente encontrado dentro do veículo, visualizou o acusado RICARDO, o qual, ao avistar a viatura, entrou no meio do mato, mas que, de imediato foi perseguido e detido e, durante sua busca pessoal, foi encontrado em seu poder meia barra de maconha e, ainda, próximo ao local onde ele foi detido, foi localizado e apreendido um saco contendo em seu interior 10 (dez) a 11 (onze) tabletes de maconha.
E mais, ainda na ocasião, disse que os coacusados ANTONIO ADELMO e MAIKON falaram que o dono da droga era o que correu, no caso, o réu RICARDO.

O policial militar ANDRÉ CARLOS LUCIANO DO NASCIMENTO também foi ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e relatou que depois de localizada a meia barra de maconha dentro do veículo que os codenunciados ANTONIO ADELMO e MAIKON estavam trafegando, eles, assim como confirmaram que estavam indo entrega-la para uma pessoa não identificada, também disseram que a pegaram com um rapaz, em um endereço do bairro Dr. Fábio, e levou a guarnição até o mesmo.
Afirmou que
se deslocou para o bairro Dr. Fábio, para o endereço informado pelos codenunciados ANTONIO ADELMO e MAIKON,
e lá chegando, se depararam com o acusado RICARDO, que foi quem entregou a porção de maconha para aqueles venderem, e também apontou onde estava o restante da droga
.
Ademais disso, salientou que, apesar de não se recordar se o acusado RICARDO estava ou não em poder de algum entorpecente, foi ele que apontou para onde estavam os 11 (onze) tabletes de maconha que foram localizados no meio do mato
.
E mais, também asseverou que os codenunciados que foram presos na Avenida da FEB (ANTONIO ADELMO e MAIKON) que disseram que o terceiro réu, no caso, o RICARDO, foi quem forneceu a droga apreendida no veículo para eles.

Com isso,
tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária
, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos.”
(juíza, Renata do Carmo Evaristo Parreira)

Ocorre que, para condenar o apelante, a magistrada singular [a qual, inclusive, foi quem presidiu a instrução processual], lamentavelmente, partiu de premissa totalmente equivocada ao asseverar que os agentes policiais, Marcos Antônio Silva Miranda e André Carlos Luciano do Nascimento, afirmaram que os réus ANTÔNIO e MAIKON
“falaram que o dono da droga era o que correu, no caso, o réu RICARDO”
, bem como que este foi
“quem entregou a porção de maconha para aqueles venderem”
e apontou
“onde estavam os 11 (onze) tabletes de maconha que foram localizados no meio do mato”
.

Da transcrição da prova oral é possível constatar que o policial Marcos Antônio Silva Miranda [responsável pela condução da diligência e pelas entrevistas dos detidos] foi categórico ao afirmar que os réus ANTÔNIO e MAIKON [ao contrário do que consta da sentença] não indicaram o apelante RICARDO como coproprietário das drogas [encontradas no carro e no matagal], tampouco que este teria apontado o esconderijo do saco com os tabletes de maconha, conforme abaixo reproduzo, mais uma vez,
in verbis
:

“(...) eles (Antônio e Maikon) não deram características das pessoas, nem mostraram (...).
[Eles confirmaram se essas pessoas, que tentaram fuga, eram as pessoas que tinham vendido a droga pra eles?] Não, não falaram não
(...). ele [Ricardo] estava numa rua, próxima ao matagal, numa descida (...).
[Ele [Ricardo] que falou que tinha algo no matagal ou vocês que saíram procurando?] Nós que saímos procurando
(...);
eles [Ricardo e Sebastião] falaram que não eram deles
[a droga encontrada no mato] (...).”

As declarações do policial militar André Carlos Luciano do Nascimento também não apontam nenhuma certeza quanto ao envolvimento do réu RICARDO, considerando que, além de se utilizar do termo
“aparentemente”
para se referir à copropriedade do entorpecente [
“esse terceiro indivíduo [Ricardo], aparentemente, é o mesmo que entregou a droga para os dois fazerem a venda”
;
“eles [Antônio e Maikon] dois levaram a gente até esse terceiro rapaz, (...) e esse terceiro apontou onde estava a droga”
], ele, após ser pressionado pela Defesa a detalhar a diligência, voltou atrás e esclareceu que sua participação se limitou a dirigir a viatura e fazer “a segurança” do local e dos detidos, sendo o policial Marcos Antônio Silva Miranda o responsável pelas entrevistas dos indivíduos e por
“todo o trâmite de localização”
dos entorpecentes.

Se o responsável pela condução da diligência e pelas entrevistas dos acusados [no caso, o policial Marcos Antônio Silva Miranda] afiançou [em Juízo] que os réus ANTÔNIO e MAIKON eximiram a participação de RICARDO, bem como que este, no momento da abordagem, não assumiu a copropriedade da droga, tampouco indicou a localização da mesma, qualquer conclusão em sentido contrário – feita pelo policial André Carlos Luciano do Nascimento – não passa de mera suposição.

Cabe ressaltar ainda que ambos os policiais asseguraram que o réu RICARDO estava distante do local onde a droga estava ocultada [no matagal] –
“era uma distância longe dele [Ricardo], uns metros longes”
;
“ele não estava próximo, porque ele estava para fora, não estava no matagal”
.

Certo é que a acusação se pautou no fato de o apelante RICARDO estar na posse de uma porção de maconha, em via pública, nas proximidades do matagal onde a elevada quantidade de droga estava ocultada.

Entretanto, essas circunstâncias são frágeis para comprovar que ele tinha envolvimento no tráfico de drogas, em coautoria com ANTÔNIO e MAIKON [Sebastião foi absolvido na sentença].

Nesse contexto, ao avaliar os elementos produzidos na instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca do tráfico de drogas imputado ao réu RICARDO.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Considerando que em poder de RICARDO foi encontrada uma porção de maconha, impõe-se desclassificar a sua conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e não o absolver, como pretende a Defesa.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Do recurso de
MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA

A sua pretensão recursal restringe-se à dosimetria.

No que concerne à pena-base, a Defesa questiona apenas o
quantum
fixado.

A juíza da causa fixou a pena basilar em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, sopesando a quantidade de entorpecente [10,010 kg (dez quilogramas e dez gramas) de maconha] e os maus antecedentes [uma condenação transitada em julgado anterior ao crime em questão, no dia 24.6.2020].

Na situação, elegendo a fração de 1/6 (um sexto) para os maus antecedentes, a pena, em decorrência desse aumento, corresponde a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Lado outro, a quantidade da droga autoriza a majoração da pena-base,
mas não ao ponto de elevá-la em 2
(dois) anos e 2 (dois) meses acima do mínimo legal.

No caso, sopesando a quantia do entorpecente, entendo ser razoável e proporcional aumentar a pena na fração de 1/5 (um quinto), fixando-a em 7 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nova) dias-multa.

Na segunda fase, a Defesa se insurge somente quanto ao aumento operado em razão da reincidência.

A magistrada
a quo
fez redução de 6 (seis) meses, em virtude da confissão espontânea, e elevação de 1 (um) ano, para a agravante da reincidência [outra condenação transitada em julgado, em 18.10.2016].

Todavia, por serem igualmente preponderantes, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, de modo a transformar a pena-base em provisória.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento ou diminuição, aplica-se a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nova) dias-multa.

Em relação ao regime, a quantidade de entorpecente, os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Do apelo de ANTÔNIO ADELMO AMORIM MACEDO

A sua Defesa se opõe apenas quanto ao regime prisional, alegando que, dentro do veículo que estava,
“foi encontrada somente meia barra de entorpecente”
, de modo que
“reconhecer o montante da droga para fixar a todos o regime fechado, sem individualizar a conduta de cada um (...), fere o princípio constitucional de individualização da pena”
.

Entretanto, a copropriedade das drogas – localizadas dentro do seu veículo e no matagal – resulta demonstrada pelo contexto da apreensão, pelos depoimentos dos agentes policiais e pela confissão/delação do réu MAIKON, como também pela confissão extrajudicial do próprio apelante ANTÔNIO, o qual, na presença de advogado, afirmou ao delegado que:

“(...) a droga é sua, estavam indo levar no bairro do Porto, onde iria vender por R$ 700,00 reais, meia barra; sobre o Maikon, afirma que o conhece do Top Fest e o convidou para ir dirigindo o carro, porque ele é habilitado e o interrogando não; (...) os policiais foram até o bairro Dr. Fábio, onde em um matagal atrás do córrego acabaram encontrando os tabletes de maconha; (...) havia comprado toda droga por R$ 6.000,00 reais e prefere não falar o nome de quem comprou a droga (...).”

Não obstante, como visto, o regime fechado em relação ao réu ANTÔNIO foi fixado com base apenas na quantia do entorpecente – aproximadamente 10kg de maconha.

Todavia, em casos análogos, onde o regime mais gravoso foi estabelecido apenas em razão da quantidade de maconha apreendida, esta Câmara Criminal entendeu ser razoável a fixação do semiaberto, notadamente porque a natureza de tal entorpecente não é das mais nocivas à saúde,
in verbis
:

“A considerável quantidade de maconha apreendida [22.443 kg] e a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos] justificam o regime inicial semiaberto, sem substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no AREsp 972.482/SC).”
(N.U 1028480-50.2021.8.11.0002, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/05/2022)

No mesmo sentido: AP n° 1006284-63.2021.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 15.6.2022.

Logo, estabeleço em favor do réu ANTÔNIO o regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Com essas considerações:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
RICARDO CONCEIÇÃO DA SILVA para desclassificar a conduta inicialmente atribuída [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de
MAIKON WILSON DA SILVA ALMEIDA para readequar a sua para 7 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nova) dias-multa, conservado o regime fechado;

3)
PROVEJO
o recurso de
ANTÔNIO ADELMO AMORIM MACEDO para estabelecer o regime prisional semiaberto.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor de RICARDO CONCEIÇÃO DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se
o Juízo da Execução para readequar o regime semiaberto em favor do réu ANTÔNIO ADELMO AMORIM MACEDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022